Tribunal: TJDFT
Processo: 0723645-80.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 1a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-03-02
Data de publicação: 2020-03-13

Ementa:
CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO MONITÓRIA. RELAÇÃO DE CONSUMO. CONSUMIDOR NO POLO PASSIVO. COMPETÊNCIA ABSOLUTA. PREVALÊNCIA. COMPETÊNCIA DO FORO DO DOMICÍLIO DO CONSUMIDOR. SETOR HABITACIONAL MANGUEIRAL. PDOT. REGIÃO ADMINISTRATIVA DE SÃO SEBASTIÃO. COMPETÊNCIA DO JUÍZO SUSCITANTE.
1 – Tratando-se de demanda que envolve relação de consumo, na qual o consumidor figura no polo passivo da demanda, deve ser aplicado o entendimento jurisprudencial no sentido de que, cuidando-se de relação de consumo, é absoluta a competência do foro do domicílio do consumidor, à luz do estatuído nos artigos 6o, inciso VIII, c/c o artigo 101, inciso I, do CDC, que prevêem a facilitação da defesa daquele e o seu acesso ao Judiciário.
2 – Deve ser afastada, in casu, a regra de definição de competência prevista no art. 53, inciso III, alínea “d”, CPC, a fim de que se prestigie a regra de competência absoluta de que a demanda em desfavor do consumidor deve ser proposta no foro de seu domicílio, regra que deve prevalecer.
3 – De acordo com o disposto no art. 135, XXI e XXVI, da Lei Complementar Distrital no 803, de 25 de abril de 2009, a qual dispõe sobre o Plano Diretor de Ordenamento Territorial do Distrito Federal – PDOT, o setor Mangueiral e sua respectiva expansão integram a Região Administrativa de São Sebastião, razão pela qual não restam dúvidas de que o Feito originário deve ser processado e julgado na Vara Cível de São Sebastião.
4 – A Portaria Conjunta no 04, de 23 de junho de 2015, da Secretaria de Gestão do Território e Habitação do Distrito Federal, não tem o condão de afastar a competência do foro de São Sebastião para fins de processo e julgamento de demandas que envolvam consumidor domiciliados no setor Mangueiral. A uma, porque uma portaria não pode se sobrepor ao disposto em uma lei complementar, no caso, o PDOT. A duas, porque a portaria conjunta em questão limita-se a estabelecer como atribuição administrativa da Administração Regional do Jardim Botânico a expedição de alvarás de funcionamento e carta de habite-se referentes a imóveis situados no Setor Habitacional Mangueiral, o que não significa que tal região passou a pertencer ao Jardim Botânico, mormente levando-se em conta disposição expressa em contrário do PDOT.
Conflito de competência admitido e rejeitado para o fim de declarar competente o Juízo Suscitante.